Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIZADOR. REGULARIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória em que o recorrente busca seja reconhecida a nulidade do processo administrativo de n. 00055-00099818/2021-97, instaurado em razão da infração cometida pelo usuário de dirigir sob a influência de álcool ou outra substância que cause dependência, ao argumento de que não foi cientificado dos atos essenciais do processo, especialmente da penalidade aplicada. Assevera também a inconsistência do auto de infração que, segundo alega, não foi expedido segundo as regras legais.
2. A autarquia-ré sustenta a higidez do processo administrativo, e pede o não provimento do recurso.
3. A sentença julgou o pedido autoral improcedente, considerando que o recorrente foi devidamente notificado, tendo sido regular o trâmite administrativo.
4. São atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Para o reconhecimento da ilegitimidade deve a parte interessada afastar a presunção que milita em favor da Administração Pública com prova concreta da suposta irregularidade.
5. Na hipótese, o recorrente sustenta que o processo administrativo é viciado por não ter sido notificado da penalidade, além de a multa decorrente da infração constar como vencida. Todavia, a prova dos autos revela que após o indeferimento da defesa prévia ainda não foi instaurado o processo penalizador de suspensão do direito de dirigir (ID 56472834, pág. 7), sendo essa a razão de não ter sido notificado. Ademais, consta ainda cópia da autuação pessoal do recorrente com assinatura firmada e a informação de que o veículo está ativo no SNE.
6. Conforme ficou consignado na sentença, “(...) Ademais, verifica-se que o autor optou por ser notificado nos processos sancionatórios de trânsito por meio eletrônico, pois aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica SNE instituído pela Resolução 622/2016 do CONTRAN. Esta adesão ocorreu em data anterior ao cometimento da infração indicada no processo, conforme documento juntado aos autos [Págs.63/64 do PDF].
7. Nos termos do art. 282-A do CTB: “Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 1o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. § 3o O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)”.
8. Observa-se, portanto, que o processo administrativo teve trâmite regular e não há nada nos autos que infirme sua a legitimidade. Por essa razão, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a fixação em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.